Tribunal: TJSP
Processo: 0003220-33.2015.8.26.0114
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – materialidade - exame de corpo de delito e a prova oral confirmam a lesão corporal dolosa leve em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – autoria – comprovação pela prova oral, em especial a declaração da vítima – fato típico.
PENA – reprimenda mantida – regime

Ementa:
LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – materialidade - exame de corpo de delito e a prova oral confirmam a lesão corporal dolosa leve em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – autoria – comprovação pela prova oral, em especial a declaração da vítima – fato típico.
PENA – reprimenda mantida – regime aberto mantido – sursis mantido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000342852
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0003220-33.2015.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante DANIEL
ANDRADE SOUSA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), MACHADO DE ANDRADE E JOSÉ RAUL GAVIÃO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 14 de maio de 2020.
LAURO MENS DE MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003220-33.2015.8.26.0114 -Voto no 22557
2
Apelante(s): Daniel Andrade Sousa
Apelado(a)(s): Ministério Público
Origem: Vara de Violência Dom. e Familiar contra a mulher
Data do fato: 23/02/2014
LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA materialidade - exame de corpo de delito e a
prova oral confirmam a lesão corporal dolosa leve em contexto de
violência doméstica e familiar contra a mulher.
LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA
autoria
comprovação pela prova oral, em
especial a declaração da vítima fato típico.
PENA reprimenda mantida regime aberto mantido sursis
mantido.

Ao relatório da r. sentença1 que ora se
adota, acrescenta-se que o apelante foi condenado como incurso no
artigo 129, §9o, do Código Penal, à pena de à pena de 03 meses de
detenção, em regime aberto, aplicando-se a suspensão condicional
da pena pelo prazo de 02 anos.
O réu apelou2 alegando não haver prova
suficiente da materialidade, da autoria ou ser o fato atípico.
Apresentadas contrarrazões3.
A douta Procuradoria Geral de Justiça
opinou4 pelo não provimento ao recurso.
É o relatório.
O exame de corpo de delito5 e a prova oral
confirmam a lesão corporal dolosa leve em contexto de violência
doméstica e familiar contra a mulher. Patente, portanto, a
materialidade delitiva.
1 Folhas 129.
2 Folhas 169.
3 Folhas 181.
4 Folhas 192.
5 Folhas 10.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003220-33.2015.8.26.0114 -Voto no 22557
3
Quanto à autoria, em juízo, o acusado
Daniel disse que, na data dos fatos, houve um desentendimento com
a vítima. Não se recorda de ter proferido as palavras ofensivas que
constam na denúncia. Apenas empurrou a vítima e que ela caiu na
cama e, provavelmente, pode ter caído no chão. Negou as demais
acusações. Não lembrou se houve agressões.
O réu negou a prática delitiva. No entanto,
sua versão não merece guarida.
Em juízo, a vítima Graziela disse que na
data dos fatos estava casada com o réu. Houve uma discussão entre
eles e o réu a agrediu, segurando em seu pescoço e desferindo um
tapa em sua perna. Não se recordou se o acusado a agrediu seu
braço. Caiu na cama, mas não em razão da agressão. Afirmou que
houve agressão na lateral de seu corpo. Ficou pouco machucada,
ficando lesionada em especial no pescoço. Houve uma discussão,
decorrente de ciúmes do réu em relação a ofendida. Não houve
discussões anteriores. Foi a única vez que tal fato ocorreu.
Atualmente possuem bom relacionamento em razão da filha.
A vítima confirmou ter sido agredida,
embora não se recorda exatamente os pontos da agressão, o que é
provável, já que os fatos se deram em 2014 e foi ouvida em 2019,
confirmou ter sido agredida na lateral de seu corpo o que é
corroborado pelo laudo que atesta a existência de lesões na parte
lateral do tórax6.
Portanto,
devidamente
comprovada
a
autoria delitiva e o fato típico, não devendo se acolher a tese
defensiva, mormente porque não se acolhe a tese em crimes deste
jaez consoante verbete 589 do Superior Tribunal de Justiça.
Desta forma, devidamente comprovado o
delito de lesão corporal em contexto de violência doméstica.
Não houve prescrição, vez que a denúncia
6 Folhas 11.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003220-33.2015.8.26.0114 -Voto no 22557
4
foi recebida em 24 de abril de 20187.
Passemos a análise da dosimetria da
pena.
Ausentes circunstâncias nas três fases
mantenho a reprimenda de 03 meses de detenção.
Mantenho o regime aberto fixado.
Mantenho
igualmente
a
suspensão
condicional da pena aplicada pelo prazo de 02 anos.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
LAURO MENS DE MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica
7 Folhas 62.